Tribunal: TRF3
Processo: 5000439-43.2024.4.03.6117
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
425/1327)

5000439-43.2024.4.03.6117

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000439-43.2024.4.03.6117

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: KAUAN NUNES CANDIDO

REPRESENTANTE: CLAUDIA ALVES NUNES

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: CLAUDIA ALVES NUNES

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO IDALINO RIBEIRO - RS89724-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. CRITÉRIO ECONÔMICO DE BAIXA RENDA. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.162 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 1.162 pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão deve ser retratado à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.162, na qual se reconhece parcialmente a possibilidade de flexibilização do critério econômico para concessão do auxílio-reclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP (Tema 1.162), firmou entendimento no sentido de que, no regime anterior à vigência da MP 871/2019, admite-se a flexibilização do critério econômico para concessão do auxílio-reclusão quando a renda do segurado exceder o limite legal em percentual ínfimo.

4. No caso concreto, o segurado foi recolhido à prisão em 23.10.2019, percebendo média de salário de contribuição em valor que supera o limite legal estabelecido para o período.

5. Impossibilidade de flexibilização do critério econômico. Prisão ocorrida após o início da vigência de MP 871/2019.

6. Acórdão em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.162.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão que negou provimento à apelação da parte autora para conceder a sentença de improcedência do pedido.

Tese de julgamento:

1. No regime posterior à MP 871/2019, não se admite a flexibilização do critério econômico para concessão do auxílio-reclusão.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II; Código Civil, art. 198, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.958.361/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 12.11.2025; STJ, REsp no 1.971.856/SP; STJ, REsp no 1.971.857/SP (Tema 1.162); STF, ARE no 1.163.485/SP, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 03.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000439-43.2024.4.03.6117

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: KAUAN NUNES CANDIDO

REPRESENTANTE: CLAUDIA ALVES NUNES

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: CLAUDIA ALVES NUNES

ADVOGADO do(a) APELANTE: DIEGO IDALINO RIBEIRO - RS89724-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Cuida-se de juízo de retratação previsto no inciso II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015, considerando a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais no 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP, Tema 1.162 do STJ, assentou o entendimento no sentido de que: “(i) No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo. (ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social”

É o breve relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: O acórdão representativo de controvérsia que ensejou o retorno dos autos a esta relatoria está assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, QUANDO O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO SUPERA O VALOR LEGALMENTE FIXADO COMO CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE, ATÉ A MP 871/2019. RECURSO ESPECIAL DAS BENEFICIÁRIAS PROVIDO. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por três menores impúberes (à época com 9, 10 e 13 anos de idade) e sua genitora que as representam contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região que deu provimento à apelação do INSS, para, cassando a sentença de primeiro grau, indeferir o auxílio-reclusão, porque a renda do genitor segurado, preso em 09/06/2018, era de R$ R$ 1.454,56, valor superior ao limite estabelecido na legislação (Portaria n. 15/2018, do Ministério da Previdência Social) para a concessão do benefício, o qual, na ocasião, era de R$ 1.319,18, ou seja, havia uma diferença excedente de R$ 135,38.

2. Nas razões do recurso especial, as recorrentes alegam, em síntese, além de dissídio jurisprudencial, violação ao art. 80 da Lei 8.213/91, porquanto "o respectivo valor de R$ 135,38 (cento e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos), excedente ao limite estabelecido legalmente, é ínfimo, principalmente, considerando a situação em tela, que o benefício visa a proteção social de 03 (três) menores a míngua de recursos para a subsistência, vez que o genitor era o único provedor". QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível flexibilizar o critério econômico para concessão do auxílio-reclusão, quando a renda do segurado supera o valor legalmente fixado como critério de baixa renda. ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA

4. O Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, por ocasião do julgamento do Tema 1017, decidiu que "é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia sobre os critérios legais de aferição da renda do segurado, para fins de percepção do benefício do auxílio-reclusão" (ARE 1.163.485/SP, relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 03/12/2018).

5. Não remanesce nenhuma dúvida de que as questões referentes aos critérios legais de aferição da baixa renda do segurado, para fins de percepção do auxílio-reclusão, é matéria de índole eminentemente infraconstitucional, razão pela qual não há falar em pretensa afronta a normas constitucionais em relação à controvérsia ora em debate. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO PARA AFERIÇÃO DA BAIXA RENDA DO SEGURADO

6. O auxílio-reclusão não é prestação de assistência social - que é paga a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social -, mas benefício previdenciário de caráter contributivo, o qual é devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão, observadas certas condições, conforme opção do legislador.

7. Dentre os requisitos, sobressai aquele introduzido pela Emenda Constitucional n. 20/1998, reafirmado pela Emenda Constitucional n. 103/2019, que diz respeito à condição de baixa renda do segurado, critério que tem como referência a renda bruta mensal, cujo valor é anualmente atualizado por meio de Portarias Ministeriais, de acordo com os mesmos parâmetros aplicáveis aos benefícios do regime geral de previdência social.

8. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem admitido a flexibilização do critério econômico definidor da condição de baixa renda, para efeito de concessão do auxílio-reclusão, entendimento que prestigia a finalidade da própria norma instituidora do benefício, que é justamente a necessidade de proteção social dos dependentes do segurado recluso. Em todos os julgados colacionados, entretanto, a diferença excedente - entre o valor máximo da renda, previsto como requisito para concessão do auxílio-reclusão, e o valor efetivamente recebido pelo segurado preso - era ínfimo ou pequeno. Assim, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior têm mitigado, sem desvirtuar, o parâmetro objetivo da norma para definir segurado de "baixa renda".

Precedentes citados: AgInt nos EDcl no REsp 1.917.246/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17/12/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.741.600/PR, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 04/04/2019; REsp 1.759.338/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 04/02/2019; AgRg no REsp 1.523.797/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 13/10/2015; (REsp 1.479.564/SP, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014.

9. Sem embargo da inafastável necessidade de se verificar a renda mensal percebida pelo segurado que vier a ser preso, para que este seja considerado como de "baixa renda", para o fim de concessão do auxílio-reclusão, caso seja excedido o limite legal de referência em valores ínfimos ou pequenos, ainda assim, é possível, eventual e excepcionalmente, a concessão do benefício.

10. Na linha dos votos apresentados pelos eminentes Ministros Paulo Sérgio Domingues e Afrânio Vilela, os precedentes constantes da base de dados da jurisprudência desta Corte, acima mencionados, são relativos a prisões efetivadas em datas anteriores às alterações introduzidas pela Medida Provisória 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019. Portanto, a partir da novel legislação, a adoção de critério mais elaborado eliminou potenciais injustiças que poderiam ocorrer a partir da análise do parâmetro de um único mês da renda bruta do segurado, proporcionando uma avaliação mais equânime a partir da apuração da média dos salários dos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão. Assim, em relação às prisões ocorridas a partir da entrada em vigor da Medida Provisória 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019, não há mais espaço para o Poder Judiciário alterar o critério objetivo. TESE FIXADA

11. Tese de julgamento:

(i) No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo.

(ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APENAS EM RELAÇÃO ÀS PRISÕES EFETIVADAS APÓS A MP 871/2019:

(iii) Os efeitos desta decisão se aplicam a situações de recolhimento à prisão ocorridas a partir da data do início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024;

(iv) Não será determinada a devolução de valores pagos aos dependentes do segurado por decisões judiciais proferidas anteriormente ao início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

12. A questão controvertida diz respeito ao pagamento do auxílio-reclusão a três menores impúberes (à época com 9, 10 e 13 anos de idade), dependente de segurado cuja renda, quando foi preso, em 09/06/2018, era de R$1.454,56, valor superior ao teto estabelecido na legislação (Portaria n. 15/2018, do Ministério da Previdência Social) para a concessão do benefício, que, na ocasião, era de R$1.319,18, ou seja, havia uma diferença excedente de R$135,

38. À luz do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior a respeito da matéria, ratificado na tese fixada neste julgamento sob o rito dos repetitivos, admite-se a flexibilização do critério econômico, notadamente porque o valor excedente ao limite legal é ínfimo, de apenas R$135,38, ou seja, 10,26% além daquele patamar. DISPOSITIVO

13. Recurso especial das beneficiárias provido para restabelecer a sentença de primeiro grau.

(REsp n. 1.958.361/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 12/11/2025, DJEN de 19/11/2025.)”

Depreende-se da leitura do julgado que, para a concessão de auxílio-reclusão, é possível flexibilizar o critério econômico nos casos em que o prisão do(a) segurado(a) ocorreu no período anterior à vigência da MP 871/2019, nos termos estabelecidos na tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, esta Turma, por meio do acórdão 31969877, negou provimento à apelação da parte autora, mantendo a sentença de improcedência do pedido, conforme fundamentação que segue:

“O ponto controvertido refere-se à comprovação da renda do recluso.

Em relação ao limite dos rendimentos, o teto da Portaria no 9/2019 (momento da prisão) era de R$ 1.364,43 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), sendo que a média dos 12 últimos salários de contribuição do recluso, antes do recolhimento prisional foi no importe de R$ 2.058,45 (id. 313064700 – p. 3), superior, portanto, ao teto fixado.

Com efeito, a Turma Nacional de Uniformização (TNU), no julgamento do PEDILEF 5027480 64.2020.4.04.7000/PR, cadastrado como Tema 310 dos Representativos de Controvérsia, definiu a seguinte tese: "A partir da vigência da medida provisória 871/2019, convertida na lei 13.846/2019, a aferição da renda para enquadramento do segurado como baixa renda, visando à concessão de auxílio-reclusão, dá-se pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, computando-se no divisor apenas o número de salários de contribuição efetivamente existentes no período".

Diante disso, correto o cálculo levado a efeito pelo INSS, razão pela qual o recurso não merece prosperar.

Em decorrência, concluo pelo não preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão do benefício de auxílio-reclusão.”

Consta nos autos que o segurado foi segregado em 23.10.2019 (ID 313064694 - Pág. 52/53), momento em que mantinha vínculo empregatício, com média de salário de contribuição no valor de R$ 2.058,45, montante que supera significativamente o limite de R$ R$ 1.364,43.

Assim, conclui-se que a decisão proferida pela Sétima Turma não destoa da tese estabelecida no Tema 1.162, posto que a prisão do segurado se deu em momento posterior ao início da vigência da MP 871/2019, o que não permite a flexibilização do critério econômico.

Diante do exposto, em JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, mantenho o acórdão ID 319698727 que negou provimento à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. CRITÉRIO ECONÔMICO DE BAIXA RENDA. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.162 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de retratação instaurado nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 1.162 pelo Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão deve ser retratado à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.162, na qual se reconhece parcialmente a possibilidade de flexibilização do critério econômico para concessão do auxílio-reclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP (Tema 1.162), firmou entendimento no sentido de que, no regime anterior à vigência da MP 871/2019, admite-se a flexibilização do critério econômico para concessão do auxílio-reclusão quando a renda do segurado exceder o limite legal em percentual ínfimo.

4. No caso concreto, o segurado foi recolhido à prisão em 23.10.2019, percebendo média de salário de contribuição em valor que supera o limite legal estabelecido para o período.

5. Impossibilidade de flexibilização do critério econômico. Prisão ocorrida após o início da vigência de MP 871/2019.

6. Acórdão em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.162.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão que negou provimento à apelação da parte autora para conceder a sentença de improcedência do pedido.

Tese de julgamento:

1. No regime posterior à MP 871/2019, não se admite a flexibilização do critério econômico para concessão do auxílio-reclusão.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.040, II; Código Civil, art. 198, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.958.361/SP, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 12.11.2025; STJ, REsp no 1.971.856/SP; STJ, REsp no 1.971.857/SP (Tema 1.162); STF, ARE no 1.163.485/SP, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 03.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo negativo de retratação, manter o acórdão que negou provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão